Tribunal: TJBA
Processo: 8008832-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008832-67.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA registrado(a) civilmente como NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES, SAMUEL AZULAY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, acolhendo embargos anteriores com efeitos modificativos, negara provimento à apelação do Embargante e restabelecera a sentença que reconheceu o direito à repetição do indébito de ICMS. O Embargante alega obscuridade quanto à identificação do tributo passível de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão embargado quanto à indicação do tributo cuja repetição foi reconhecida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

4. Não se constata qualquer obscuridade no acórdão embargado, uma vez que este expressamente se refere ao ICMS como objeto da repetição do indébito, conforme delimitado na sentença de primeiro grau.

5. A fundamentação da decisão embargada é clara ao identificar os lançamentos específicos sobre os quais recai o direito à restituição, inexistindo vício a ser sanado.

6. A oposição dos presentes embargos revela mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza sua rediscussão por meio deste instrumento processual.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os Embargos de Declaração não se prestam à reapreciação do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de obscuridade no acórdão impugnado, cuja fundamentação é clara quanto ao tributo discutido, afasta o cabimento de Embargos de Declaração.

2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria por meio de Embargos de Declaração.

3. A função dos Embargos de Declaração limita-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008832-67.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargada
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.